Tribunal: TJDFT
Processo: 0746364-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0746364-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DE SOUSA E SILVA BATISTA, MANUEL DE JESUS BATISTA, DAYSE DE SOUSA E SILVA BATISTA AGRAVADO: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação dos agravantes por publicação para cumprirem a obrigação de fazer, nos termos da sentença. Os agravantes alegam, em síntese, que a intimação para o cumprimento de obrigação de fazer (inclusão do agravado no contrato social) deve ser pessoal e o prazo para seu adimplemento deve ser aquele fixado na sentença (60 dias). Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinado o prazo de 60 dias para o cumprimento da obrigação de fazer, contados da intimação pessoal dos agravantes. Com razão parcial, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto à necessidade intimação pessoal dos executados/agravantes para o cumprimento de obrigação de fazer, a teor da Súmula 410 do Col. STJ, não havendo, todavia, necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, bastando que seja determinada a intimação pessoal dos agravantes. Já em relação ao prazo para cumprimento da obrigação, verifico que há duas situações distintas. Quanto à obrigação de pagar, foi fixado o prazo de 15 dias para seu cumprimento. Já em relação à obrigação de fazer, o d. Juízo a quo determinou que se procedesse nos termos da sentença, o que leva à conclusão de que deverá ser observado o prazo de 60 dias para o seu cumprimento, contados da intimação pessoal dos devedores. Há, também, risco de dano aos agravantes diante da possibilidade de incidência de multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para determinar que os agravantes sejam intimados pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer no prazo fixado na sentença (60 dias). Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator